Tribunal: STJ
Processo: 1060150-52.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903028 - SP (2025/0121358-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: EMERSON ROGERIO NOGUEIRA
ADVOGADA
: PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA - SP337320
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS.
RECONVENÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
NÃO INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284
DO
STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
REEMBOLSO. PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Diante da impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, há que se reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ para novo exame do agravo em recurso especial.
2. Não se conhece da apontada violação dos arts. 489, §1o, e 1.022 do
NCPC, porquanto o recurso especial cinge-se a alegações genéricas e,
por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o
ponto omisso, contraditório, obscuro ou deficientemente fundamentado,
bem como sua importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai
o óbice da Súmula no 284 do STF, aplicável, por analogia, no âmbito
desta Corte.
3. A contratação de advogado para representação da parte em juízo não
ampara a pretensão de restituição dos respectivos honorários
advocatícios contratuais.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

Documento eletrônico VDA51609776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 15:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 5589583b-1ba5-4833-93a9-605a9f0fcf9f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
14/10/2025
20/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51609776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 15:44:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 5589583b-1ba5-4833-93a9-605a9f0fcf9f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903028 - SP (2025/0121358-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: EMERSON ROGERIO NOGUEIRA
ADVOGADA
: PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA - SP337320
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
QUERELA
RECONVENÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
NULLITATIS.
OMISSÃO. NÃO INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 284 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
REEMBOLSO.
PARTE
ADVERSA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Diante da impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, há que se reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ para novo exame do agravo em recurso especial.
2. Não se conhece da apontada violação dos arts. 489, §1o, e 1.022
do NCPC, porquanto o recurso especial cinge-se a alegações
genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão,
qual seria o ponto omisso, contraditório, obscuro ou deficientemente
fundamentado, bem como sua importância para o deslinde da
controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do STF, aplicável,
por analogia, no âmbito desta Corte.
3. A contratação de advogado para representação da parte em juízo
não ampara a pretensão de restituição dos respectivos honorários
advocatícios contratuais.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51362322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:49
Código de Controle do Documento: fc57cf44-0ce1-454a-b349-ade8b3a3afa2

Trata-se de agravo interno interposto por EDSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR
(EDSON), contra decisão do Ministro Presidente desta Corte que não conheceu do
agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da ausência de
impugnação à incidência da Súmula no 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que impugnou o
fundamento da decisão de inadmissibilidade (e-STJ, fls. 953/971).
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Da reconsideração do
agravado
decisum
Considerando as razões apresentadas no presente agravo interno,
a decisão de e-STJ, fls. 949/950 e passo a novo exame do agravo em
RECONSIDERO
recurso especial interposto às e-STJ, fls. 906/928.

Do agravo em recurso especial
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, o agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no art. 105, III, alínea a
, da CF, EDSON alegou a violação dos arts. 3o, 4o, 6o, 85, §§1o e 2o, 489, II, §1o, III, IV
e VI, 1.022, II, parágrafo único, II, 1.025 do CPC, 404, 405 e 406 do CC, ao sustentar
que
foram opostos embargos de declaração para prequestionamento; e
(1)
(2)
EMERSON ROGERIO NOGUEIRA (EMERSON) tem o dever de restituir os honorários
advocatícios que EDSON teve que arcar para defender seu direito em juízo (e-STJ, fls.
879/896).

(1) Da violação do art. 1.022 do CPC
Nas razões do seu recurso, EDSON alegou a violação do art. 1.022, do
NCPC em virtude da oposição de embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
Contudo, não houve a indicação das teses omitidas, contraditórias ou
obscuras, em evidente alegação genérica de contrariedade ao referido dispositivo.
Documento eletrônico VDA51362322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:49
Código de Controle do Documento: fc57cf44-0ce1-454a-b349-ade8b3a3afa2

Nestes casos, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula
284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Esse é o entendimento desta Corte, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C/C
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 1. OFENSA AO ART. 1.022.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 2.
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGIBILIDADE DO
DÉBITO COMPROVADOS. EQUÍVOCO NO VALOR. DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 3.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
/STF. 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 5. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se ao caso
o óbice da Súmula 284/STF.
[...]
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.949.215/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe
– sem
21/02/2022
23/02/2022
destaque no original)

Não se conhece, portanto, da violação ao art. 1.022, do NCPC.

(2) Do reembolso de honorários advocatícios
No recurso especial, EDSON defendeu que o recorrido tem o dever de
restituir os valores gastos com honorários advocatícios para defesa de seus direitos em
juízo.
Sobre a questão, o Tribunal estadual entendeu que não é admitida a
pretensão de ressarcimento pela parte adversa de valores gastos com a contratação
de advogado. A propósito:

O objeto do recurso é exclusivamente a cobrança de valores a título de
ressarcimento pleiteado em reconvenção, decorrentes de contrato de
prestação de serviços advocatícios.
Com efeito, não há respaldo para a pretensa indenização, uma vez
que envolve avença particular entre o apelante e o seu causídico, logo,
não podem ser ressarcidos pela parte que não participou do ajuste.
Ademais, cabe a quem é vencido na demanda suportar a sucumbência
abrangendo os honorários advocatícios de quem representa a parte
vencedora, o que não abrange os honorários firmados entre a parte
Documento eletrônico VDA51362322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:49
Código de Controle do Documento: fc57cf44-0ce1-454a-b349-ade8b3a3afa2

contrária e o seu procurador (e-STJ, fls. 860/861 - sem destaque no
original).

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a
contratação de advogado para representação da parte em juízo não ampara a
pretensão de restituição dos respectivos honorários advocatícios contratuais.
Nessa linha são os julgados:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DADOS PESSOAIS.
USO INDEVIDO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SIMULAÇÃO. CARGO
EM
COMISSÃO.
GABINETE.
PARLAMENTAR.
RECURSO.
AUSÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. NÃO OCORRÊNCIA.
DANOS
MORAIS.
QUANTUM.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO.
NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADOS
LOCAIS.
SUSPENSÃO
EXPEDIENTE.
COMPROVAÇÃO.
MOMENTO.
INTERPOSIÇÃO.
UTILIDADE.
PROVIMENTO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
1. Resume-se a controvérsia recursal a definir se (i) houve a quebra
ilegal do sigilo bancário do recorrente na hipótese, (ii) o dano moral
está devidamente caracterizado e, caso a resposta seja positiva, se o
valor da indenização fixada pela Corte de origem é proporcional; (iii) o
recorrido-agravante faz jus ao reembolso dos valores por ele
despendidos para o pagamento dos honorários contratuais do seu
advogado, e (iv) o recurso de apelação interposto pela parte recorrida
seria, ou não, tempestivo.
[...]
5. É assente o entendimento do STJ no sentido de que a contratação
de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja
dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício
regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e
Precedentes.
acesso à Justiça.
[...]
(REsp n. 1.836.016/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJEN de
- sem
12/8/2025
18/8/2025
destaque no original)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DANO INDENIZÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.
1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da
parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização,
porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de
contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp

516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe
de
).
04/09/2014
2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, DJe de
; AgRg no REsp
28/06/2012
1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJe de
; AgRg no AREsp 430399/RS,
23/11/2012
Documento eletrônico VDA51362322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:49
Código de Controle do Documento: fc57cf44-0ce1-454a-b349-ade8b3a3afa2

QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de
;
19/12/2014
AgRg no AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de
; e AgRg no REsp
02/02/2015
1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe de
.
26/08/2015
3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB,
respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o, prevêem as espécies de
honorários de advogado: os honorários contratuais/convencionais e os
sucumbenciais.
4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado
fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de
Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art.
85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte
contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente
alheias à vontade do condenado.
5. Embargos de divergência rejeitados.
(EREsp n. 1.507.864/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Corte
Especial, j. em
, DJe de
- sem destaque no
20/4/2016
11/5/2016
original)

Logo, o recurso especial não merece provimento.
Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar
DOU PROVIMENTO
a decisão anterior e, em novo exame,
do agravo para
CONHECER
CONHECER EM
do recurso especial e, nessa extensão,
.
PARTE
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 2% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de EDSON, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51362322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:55:49
Código de Controle do Documento: fc57cf44-0ce1-454a-b349-ade8b3a3afa2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.903.028 / SP
Número Registro: 2025/0121358-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10601505220228260100 10645808620188260100
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO : DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: EMERSON ROGERIO NOGUEIRA
ADVOGADA
: PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA - SP337320
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO : DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: EMERSON ROGERIO NOGUEIRA
ADVOGADA
: PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA - SP337320
Documento eletrônico VDA51584728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:08
Código de Controle do Documento: 0ce3598e-94b9-4b2c-8290-e676c280d8b4

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:08
Código de Controle do Documento: 0ce3598e-94b9-4b2c-8290-e676c280d8b4